Tribunal: TJDFT
Processo: 0754892-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754892-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS NUNES COSTA VIEGAS AGRAVADO: CPX DISTRIBUIDORA S/A, CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA., ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, JOÃO MARCOS NUNES COSTA VIEGAS pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 257458526), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e cancelamento de negativação movida em face de CPX DISTRIBUIDORA S/A E OUTROS, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo recorrente. Em suas razões recursais (ID 79410022), o agravante afirma, em suma, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômico-financeira. Assevera que é empresário de pequeno porte e suas despesas cotidianas absorvem a totalidade de sua renda, não possuindo recursos financeiros para custear as custas processuais sem comprometer o mínimo existencial. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Dispensada a comprovação do recolhimento do preparo recursal, por força do disposto no art. 99, § 7o, do CPC. É o relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. No caso em análise, sem adentrar no mérito do recurso quanto ao deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, constata-se a existência de risco iminente de dano, pois o Juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais e a juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial (IDs 257458526 e 258854934). Para evitar o perecimento do direito, eventual prejudicialidade decorrente da prolação de sentença ou outro prejuízo correlato, entendo que a tutela provisória de urgência requerida deve ser concedida de imediato. Assim, em sede de cognição sumária e instrumental, considero prudente deferir o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada até a apreciação definitiva deste agravo de instrumento. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Em seguida, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar documentos complementares que comprovem robustamente o alegado estado de hipossuficiência financeira, tais como extratos bancários pessoais, contas de despesas ordinárias (luz, água, plano de saúde, cartões de crédito, etc.) referentes aos últimos 3 (três) meses, ou outros que entender pertinentes, a fim de subsidiar a análise do pedido de reforma. Após, intime-se a parte agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator